Tribunal: TJSP
Processo: 1014220-79.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Embargos de terceiro – Automóvel – Bloqueio – Procedência – Citação que deve se dar nos termos do art. 677, § 3o do Código de Processo Civil – Sentença proferida antes de decorrido o prazo para defesa – Revelia inexistente – Desnecessidade de retorno dos autos à origem, tendo em vista que o recorrente não se insurge contra a parte da sentença que determinou o levantamento do bloqueio -

Ementa:
Embargos de terceiro – Automóvel – Bloqueio – Procedência – Citação que deve se dar nos termos do art. 677, § 3o do Código de Processo Civil – Sentença proferida antes de decorrido o prazo para defesa – Revelia inexistente – Desnecessidade de retorno dos autos à origem, tendo em vista que o recorrente não se insurge contra a parte da sentença que determinou o levantamento do bloqueio - Discussão a respeito da sucumbência – Condenação em honorários advocatícios - O princípio da sucumbência cede lugar quando, embora vencedora, a parte deu causa à instauração da lide – No caso concreto a embargante, ao demorar para transferir o veículo para seu nome, contribuiu para a indesejada constrição patrimonial - Recurso provido para, reconhecendo a inexistência de revelia, afastar a condenação do embargado ao pagamento das verbas sucumbenciais, as quais deverão ser arcadas pela embargante.